Tribunal: TJMMG
Processo: 2000116-13.2021.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000116-13.2021.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 09/04/2024 Publicação: 15/04/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DEFENSIVAS – NECESSIDADE – DELITO DE CONCUSSÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. - Devem ser rejeitadas as preliminares defensivas se não restou constatada qualquer irregularidade durante a tramitação do presente feito e não foi demonstrado qualquer prejuízo suportado pelo réu. - Deve ser mantida a condenação do acusado pelo delito de concussão se a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Alessandro dos Santos Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares defensivas e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso da defesa, para manter a condenação do acusado pelo crime de concussão previsto no art. 305 do CPM. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ex-Cb PM Alessandro dos Santos Silva contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou parcialmente procedente a denúncia, para: 1. Em relação ao 1º Fato, por unanimidade de votos, absolver os acusados Ex-PM Alessandro dos Santos e Ex-PM Frank Albert Garcia do crime previsto no 305 (concussão) do Código de Penal Militar; 1.1. Por maioria de quatro votos a um, a absolvição se fundamentou no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar; 1.2. O Juiz Militar 1º Ten PM Jangeolaine das Chagas Silva promoveu a absolvição dos acusados com fundamento no art. 439, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Penal Militar; 2. Em relação ao 2º Fato, por unanimidade de votos, absolver o acusado Ex-PM Frank Albert Garcia do crime previsto no 305 do Código de Penal Militar; 2.1. Por maioria de três votos a dois, a absolvição se fundamentou no art. 439, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 2.2 Os Juízes Militares 1º Ten PM Jangeolaine das Chagas Silva e Cap PM Paulo Vinicius R. de Matos absolveram os acusados com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar; 2.3. Por maioria de quatro votos a um, condenar o acusado Ex-PM Alessandro dos Santos pela prática do crime previsto no 305 (concussão) do Código Penal Militar, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com direito a recorrer em liberdade e a suspensão condicional da pena; 2.4 O Juiz Militar 1º Ten PM Jangeolaine das Chagas absolveu o Ex-PM Alessandro dos Santos com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar; 3. Em relação ao 3º Fato, por unanimidade de votos, absolver os acusados Ex-PM Alessandro dos Santos e Ex-PM Frank Albert Garcia do crime previsto no 305 (concussão) do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar [...] – Evento 500 – Processo Originário (Destaques no original). O réu Frank Albert Garcia e o apelante Alessandro dos Santos Silva foram denunciados pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta dos autos que, no ano de 2017, durante serviço de policiamento rodoviário na região de Nanuque/MG, os investigados, em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios, exigiram, para si e em razão da função, vantagem indevida. Extrai-se do caderno investigatório que, na data de 29/10/2017, os denunciados, durante o serviço de policiamento rodoviário na Rodovia LMG 719, abordaram o veículo Fiat/Uno, de placa OCX-1472, em situação irregular, na divisa entre os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo e, solicitaram do seu condutor, Henrique Pereira Miranda, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), para liberá-lo, informando-lhe que o valor seria para o pagamento do serviço de guincho. Consta, ainda, que o pai do condutor conversou com o motorista do Guincho, Washington Primo, e solicitou desconto no valor, tendo este alegado que não foi acionado pelos militares para remover qualquer veículo, ocasião em que um dos denunciados disse ao pai do condutor: "Eu tentei ajudar, mas vocês foram tentar resolver pelo lado mais complicado, vamos remover o veículo”. Em ato contínuo, na mesma data, 29/10/2017 e mesmo local, os denunciados abordaram a motocicleta CG 150 FAN, de placa PVZ4206, conduzida por Rodrigo dos Santos Vieira, também em situação irregular, e exigiram do condutor a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para liberar o veículo no local, sem, contudo, tomar as providências previstas na legislação de trânsito vigente, sob a alegação de que o dinheiro seria para o pagamento da taxa de deslocamento do guincho, tendo os denunciados recebido de Rodrigo a quantia de R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais), liberando o veículo. No dia 28/11/1017, por volta das 17h30min, no posto de fiscalização de trânsito – PETRAN de Nanuque/MG, na BR 418, os denunciados abordaram o veículo, em situação irregular, conduzido por Josimar Souza Moreira, e exigiram do condutor a quantia de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), para liberar o veículo no local, sob a alegação de que o dinheiro seria para pagamento da taxa de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 deslocamento do guincho, tendo os denunciados recebido de Josimar a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) e deixado de tomar as medidas administrativas previstas no Código de Transito Brasileiro, liberando o veículo. Diante do exposto, denuncio o 3º SGT PM FRANK ALBERT GARCIA e o CB PM ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA como incursos no art. 305 (concussão) c/c art. 53 (coautoria), ambos do Código Penal Militar [...] – (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaques no original). A denúncia foi recebida no dia 9 de fevereiro de 2021 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – Processo Originário), e os réus foram devidamente citados (Evento 21 – OFIC2 – Processo Originário). Na audiência realizada em 23 de maio de 2022, foram ouvidas a vítima Henrique Pereira Miranda (VÍDEO3) e a testemunha da acusação Robson Queiroz Miranda (VÍDEO4) (Evento 171 – Processo Originário). No dia 27 de junho de 2022, foi realizada audiência, oportunidade em que foram ouvidas as vítimas Josimar Souza Moreira de Oliveira (VÍDEO6/VÍDEO7) e Rodrigo dos Santos Vieira (VÍDEO8), bem como as testemunhas de acusação Hernesto Miranda (VÍDEO5), Fernanda Souza Rios (VÍDEO4), Valdete Carlos Primo (VÍDEO9), Washington Luiz da Silva Primo (VÍDEO10) e 3º Sgt PM Carlos Roberto Medina Guedes (VÍDEO2) (Evento 227 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 3 de outubro de 2022, foram ouvidas as testemunhas de defesa Ildencarmo Ferreira Rosa Carreiros (VÍDEO7), Elio Moreira Bonfim (VÍDEO6), Márcio Santos Silva (VÍDEO8), Cap PM Ângelo Marco Santos Silva (VÍDEO2/VÍDEO3), 3º Sgt PM Adenilton Rocha dos Santos (VÍDEO9), André Soares Marques (VÍDEO10) e Cleyton Loula Rocha (VÍDEO4) (Evento 280 – Processo Originário). No dia 27 de junho de 2022, foi realizada audiência, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de defesa Marcos dos Santos Pereira (VÍDEO5), Marcelo Oliveira Santana dos Santos (VÍDEO4) e Airton Marques Santos Santana (VÍDEO2) (Evento 322 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 10 de maio de 2023, foram ouvidas as testemunhas de defesa Marcos Silva Carvalho (VÍDEO2) e Wesley Cardoso dos Santos (VÍDEO3). Ausente o acusado Frank Albert Garcia, em razão de problema de saúde (Evento 354 – Processo Originário). No dia 13 de julho de 2023, foi realizada audiência, ocasião em que se procedeu à oitiva da testemunha de juízo 2º Sgt PM Ariovaldo Silva Barbosa (VÍDEO3) (Evento 396 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 3 de agosto de 2023, a defesa desistiu da oitiva da testemunha Gilcilene Monfardini dos Santos Miranda, por não ter sido encontrada. Na oportunidade, foram interrogados os réus Frank Albert Garcia (VÍDEO4) e Alessandro dos Santos Silva (VÍDEO3) (Evento 423 – Processo Originário). Na fase do 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada das Certidões de Antecedentes Criminais (CAC) da Justiça Militar e das comarcas de naturalidade e de locação, bem como a Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e o Extrato de Registo Funcional (ERF) dos réus, todos atualizados (Evento 428 – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Processo Originário). Já a defesa do acusado Alessandro pleiteou a juntada do ERF (Evento 435 – Processo Originário). Por fim, a defesa do réu Frank trouxe documentos para serem apresentados na sessão de julgamento (Evento 445). Em sessão de julgamento realizada no dia 31 de outubro de 2023, o Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a absolvição dos acusados em relação ao primeiro fato, nos termos do art. 439, alínea “a”, do CPPM; no tocante aos segundo e terceiros fatos narrados na denúncia, pleiteou a absolvição do réu Frank, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, e a condenação do apelante Alessandro pela prática de ambos os fatos. A defesa do réu Alessandro pugnou pela sua absolvição, referente ao primeiro fato, nos termos do art. 439, alínea “c” ou “e”, do CPPM, bem como dos segundo e terceiro fatos, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Já a defesa do acusado Frank pugnou pela sua absolvição, no tocante ao primeiro fato, nos termos do art. 439, alínea “a”, do CPPM, e quanto ao segundo e terceiro fatos, com base no art. 439, alínea “c”, do CPPM. Referente ao primeiro fato, o CPJ, por unanimidade, absolveu os réus do delito descrito no art. 305 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por maioria de quatro votos a um. Em relação ao segundo fato, o CPJ, por unanimidade, absolveu o réu Frank do delito tipificado no art. 305 do CPM, nos termos do art. 439, alínea “c”, do CPPM, por três votos a dois, e condenou o ora apelante Alessandro, por maioria de quatro votos a um, pela prática do crime tipificado no art. 305 do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com direito a suspensão condicional da pena. Ficou vencido o juiz militar 1º Ten Jangeolaine das Chagas, que o absolveu, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. No que tange ao terceiro fato, o CPJ, por unanimidade, absolveu os acusados, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM (Eventos 497; 498; 500 – Processo Originário). Irresignada, a defesa do acusado Alessandro interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, a defesa sustentou a nulidade do feito, por inobservância do rito legal e violação ao princípio do devido processo legal, uma vez que as informações apresentadas pela testemunha de acusação Fernanda de Souza Rios subsidiaram o decreto condenatório, conquanto ela não tenha sido compromissada, conforme exigência do art. 352 do CPPM, durante a sua inquirição e não tenha sido registrada nos autos qualquer causa impeditiva do dever de compromisso legal exigido pelo CPPM. Afirmou que há nulidade na sentença em decorrência da existência de confusão e de contradição prejudicial ao recorrente nos itens 2.2 e 2.3 da referida decisão quanto à votação dos juízes militares sobre o segundo fato. Destacou que também há nulidade na sentença em virtude da ausência de perícia na mídia utilizada como prova para a sustentar a condenação do apelante. Ressaltou que a condenação se revelou injusta e ilegal, por não existir prova suficiente para embasar o decreto condenatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pontuou que a condenação do apelante se baseou na palavra do suposto ofendido e da sua esposa, que não prestou compromisso legal, além de ter sido fundamentada em uma gravação clandestina realizada pela esposa da suposta vítima, frisando que a mídia não foi periciada para certificação da sua idoneidade. Asseverou que a gravação ambiental permaneceu na posse do suposto ofendido e da sua esposa por vários dias antes de ser encaminhada ao 3º Sgt PM Ariovaldo Silva Barbosa, o qual somente entregou ao Comandante quando retornou de suas férias regulamentares. Por fim, pleiteou a nulidade do feito, em decorrência dos vícios apontados acima. No mérito, pugnou pela absolvição do apelante, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 525 – RAZAPELA1 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público requereu a rejeição das preliminares e, no mérito, o não provimento do apelo defensivo (Evento 528 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pela rejeição das prefaciais defensivas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância que condenou o ex-Cb PM Alessandro dos Santos Silva nas sanções do art. 305 do CPM (Evento 8). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Preliminarmente, a defesa sustentou que não foi exigido o compromisso legal da testemunha de acusação Fernanda de Souza Rios, conforme determina o art. 352 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), além de não ter sido registrada, nos autos, qualquer causa impeditiva para não se prestar o compromisso legal, salientando, ainda, que tal depoimento foi utilizado para subsidiar o decreto condenatório. Diante disso, requereu a nulidade do feito, em decorrência da inobservância do rito legal e da violação ao princípio do devido processo legal. Todavia razão não lhe assiste. Isso porque consta do termo de audiência que todas as testemunhas ouvidas naquele ato processual foram compromissadas legalmente, inclusive a testemunha Fernanda de Souza Rios (Evento 227 – ATA1 – Processo Originário). Vê-se que, além de não registrar o seu inconformismo, a defesa do acusado concordou expressamente com os termos da ata de audiência (Evento 227 – VÍDEO3 – Processo Originário), de modo que restou configurada a preclusão lógica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Registre-se, ainda, que não houve pedido defensivo para se contraditar a referida testemunha da acusação ou sequer foram apresentados, pela defesa do réu, os motivos que a tornariam suspeita ou indigna. Outrossim, percebe-se que o juízo a quo permitiu a ampla produção probatória, respeitando rigorosamente os princípios do contraditórios e da ampla defesa durante a oitiva da testemunha em questão, seja ou não sob o compromisso legal. Desse modo, a defesa não comprovou qualquer prejuízo suportado pelo acusado; logo, não é possível o reconhecimento da nulidade pretendida. Não bastasse, entendo que a ausência de tomada de compromisso legal das testemunhas se trata de mera irregularidade, não sendo motivo para macular o processo, uma vez que as provas são apreciadas mediante a persuasão racional do juiz, inexistindo hierarquia em relação aos meios probatórios. A propósito, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) vem decidindo nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DESOBEDIÊNCIA - PRELIMINARES - NULIDADE DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS POR AUSÊNCIA DE COMPROMISSO LEGAL DE DIZER A VERDADE - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA - PRECLUSÃO - NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO - REJEIÇÃO – [...]. 1 - Não obstante a exigência legal de serem as testemunhas compromissadas, a falta de impugnação tempestiva por força da não observância de tal e a não demonstração de prejuízo quanto a tanto, que se constituíra, pois, em mera irregularidade, tanto mais que respeitados foram os princípios do contraditório e da ampla defesa, não têm o condão de tornar nulos os depoimentos colhidos. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.060782-2/001, Relator(a): Des.(a) Danton Soares Martins, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/11/2023, publicação da súmula em 07/11/2023) (Destaque-se). EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADE DO FEITO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO - IRRELEVÂNCIA QUANDO CONFIGURADO O ESTADO FLAGRANCIAL - ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA - MATERIALIDADE, AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - IMPOSSIBILIDADE - DE OFÍCIO: REEXAME DA CICUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - NÃO CABIMENTO. A ausência de tomada de compromisso legal das testemunhas constitui mera irregularidade, sobretudo em se tratando de policiais militares, os quais, na qualidade de agentes estatais, já possuem ciência da lei e de seus deveres para com a verdade. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.072559-0/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/07/2023, publicação da súmula em 13/07/2023) (Destaque-se). APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - PRELIMINARES - NULIDADES PROCESSUAIS - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS NA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA - TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 REJEIÇÃO - MÉRITO - DESTINAÇÃO MERCANTIL DO MATERIAL ENTORPECENTE - DEMONSTRAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - PENAS CORRETAMENTE DOSADAS - ISENÇÃO DE CUSTAS - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE MISERABILIDADE. - (...). - A ausência da tomada de compromisso das testemunhas, constitui mera irregularidade, que não macula o processo ou desqualifica o depoimento, salvo se demonstrado prejuízo efetivo, o que não ocorreu. - O princípio da persuasão racional dá ao julgador liberdade de decidir de acordo com as provas existentes nos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, sobre as quais exercerá o juízo de valor, elencando as razões do seu convencimento. À luz de tal princípio, pode-se concluir que não se pode falar em hierarquia em relação aos meios de prova, razão pela qual o fato de uma das testemunhas ter prestado depoimento sem que lhe tenha sido deferido o compromisso, nos termos do art. 208 do Código de Processo Penal, não retira a idoneidade de tal prova, já que foi produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, devendo ser valorada em conjunto com os demais elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal (Precedente do STJ). – [...] (...). (Apelação Criminal 1.0024.14.092024-0/001. Relator: Des. Cássio Salomé. Data de Julgamento: 05/03/2015. Data de publicação da súmula: 13/03/2015.) (Destaque-se). No que se refere à prefacial de nulidade da sentença em decorrência da existência de confusão e de contradição prejudicial ao recorrente nos itens 2.2 e 2.3 da referida decisão quanto à votação dos juízes militares sobre o segundo fato, compreendo que também não merece acolhimento. O tópico do dispositivo da sentença questionado pelo recorrente encontra-se disposto da seguinte maneira: 2. Em relação ao 2º Fato, por unanimidade de votos, absolver o acusado Ex-PM Frank Albert Garcia do crime previsto no 305 do Código de Penal Militar; 2.1. Por maioria de três votos a dois, a absolvição se fundamentou no art. 439, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar; 2.2 Os Juizes Militares 1º Ten PM Jangeolaine das Chagas Silva e Cap PM Paulo Vinicius R. de Matos absolveram os acusados com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar; 2.3. Por maioria de quatro votos a um, condenar o acusado Ex-PM Alessandro dos Santos pela prática do crime previsto no 305 (concussão) do Código Penal Militar, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com direito a recorrer em liberdade e a suspensão condicional da pena; 2.4 O Juiz Militar 1º Ten PM Jangeolaine das Chagas absolveu o Ex-PM Alessandro dos Santos com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar [...] – Evento 500 – SENT1 – Processo Originário (Destaque-se). É notório que o termo “absolveram os acusados”, constante do tópico 2.2, se trata de mero erro material, pois, de uma simples leitura da fundamentação da sentença relativa ao segundo fato e do tópico 2 do dispositivo da decisão, bem como da ata da sessão de julgamento, é possível perceber que apenas o acusado Frank foi absolvido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Registro que o tópico 2.2 somente trata do fundamento vencido utilizado por dois juízes militares para embasar a absolvição do acusado Frank, conforme é possível constatar de uma simples leitura sequencial dos tópicos 2, 2.1 e 2.2. Assim, não resta dúvida de que o recorrente Alessandro foi condenado, por quatro votos a um, pelo segundo fato, conforme se infere claramente da fundamentação da sentença, dos tópicos 2.3 e 2.4, bem como da ata da sessão de julgamento. Logo, a existência de mero erro material, que não trouxe qualquer prejuízo ao réu e não interferiu no resultado do julgamento, não acarreta a nulidade do édito condenatório. Sobre essa questão, há julgado do TJMG: EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRELIMINARES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - MERO ERRO MATERIAL [...] 3. A existência de mero erro material não gera nulidade da sentença. 4. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0480.14.014660-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/02/2022, publicação da súmula em 09/02/2022) (Destaque-se). Ademais, diante de eventual contradição, caberia à defesa opor embargos de declaração para sanar eventual vício, via recursal adequada, e não buscar saná-lo por meio do recurso de apelação. Também não merece prosperar o pleito de acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em virtude da ausência de perícia de voz da gravação utilizada como prova para a sustentar a condenação do apelante, gravação essa feita pela esposa da vítima, contendo o diálogo entre o réu e o ofendido. Da análise dos autos, verifica-se que, no dia 11/02/2020, o encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) enviou o Ofício n. 001/IPM, via e-mail, ao Instituto de Criminalística de Belo Horizonte/MG, solicitando a coleta de voz padrão do réu, sendo a perícia agendada para o dia 05/03/2020, ocasião em que ele compareceu ao local, porém não forneceu o seu padrão de voz, o que comprometeu a realização do exame pericial (Evento 2, PEÇAS_DIGITALIZADAS7, fl. 126/128; 135, Autos n. 0002065-14.2018.9.13.0002). Não se constata, portanto, qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla, haja vista que o próprio acusado inviabilizou a realização da perícia. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser “desnecessária a realização genérica de perícia para a identificação das vozes decorrentes de gravações ambientais (HC 343.799/RO, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 28.3.16; HC 271.687/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 14.5.14; HC 258.763/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 21.8.14; HC 242.819/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 10.4.14)” (AgInt no AREsp n. 332.524/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe: 16/6/2020). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal se posicionou sobre o tema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FATOS COMPLEXOS. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. [...] “INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. Ausência de perícia para identificação da voz. Cerceamento de defesa. Inadmissibilidade. Não há de se falar em cerceamento de defesa diante da falta de perícia, e isto porque não se pode olvidar que: ‘a Lei n. 9.296/96, que trata da interceptação telefônica, nada dispõe acerca da necessidade de submissão da prova a qualquer perícia, sequer a fonográfica, razão pela qual não se vislumbra qualquer nulidade (STF, ARE 1211108 (Decisão), Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ: 12/06/2019, DJe: 19/06/2019) (Destaque-se). Assim, enfrentadas e rejeitadas todas as preliminares defensivas, passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, observa-se que o acusado foi condenado pelo delito de concussão, tipificado no art. 305 do Código Penal Militar (CPM). De acordo com a denúncia e com a sentença condenatória, o apelante abordou, em 29/10/2017, a motocicleta CG 150 FAN, de placa PVZ4206, que estava em situação irregular e era conduzida por Rodrigo dos Santos Vieira. Diante da irregularidade constatada, o recorrente exigiu do condutor a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para liberar o veículo no local, sem, contudo, tomar as providências previstas na legislação de trânsito vigente, sob a alegação de que o dinheiro seria para o pagamento da taxa de deslocamento do guincho, tendo o réu recebido de Rodrigo a quantia de R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais), liberando a motocicleta. Inconformada, a defesa pleiteou a absolvição do réu, por insuficiência de provas. Contudo razão não lhe assiste. A materialidade delitiva está comprovada pela prova oral produzida nos autos, bem como pela transcrição do áudio anexado ao feito (Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS2, fl. 71/75, Autos n. 0002065-14.2018.9.13.0002) e pelo áudio do diálogo entre o réu e o ofendido (Evento 2, VÍDEO11, Autos n. 0002065-14.2018.9.13.0002). A autoria, de igual forma, restou cristalinamente comprovada nos autos. Na fase inquisitorial, o acusado, em um primeiro momento, valeu-se do seu direito ao silêncio quando questionado acerca da abordagem ao senhor Rodrigo (Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS2, fl. 49/51, Autos n. 0002065-14.2018.9.13.0002) e, na segunda oportunidade em que foi ouvido, disse que não se recordava dessa abordagem (Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS4, fl. 10, Autos n. 0002065-14.2018.9.13.0002). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Em juízo, por sua vez, o apelante disse que a guarnição não abordou, de forma alguma, a motocicleta do civil Rodrigo no dia dos fatos e que desconhece a prática de pagamento para o motorista do guincho no local da abordagem (Evento 423 – VÍDEO3 – Processo Originário). Em contrapartida, ao ser ouvida em fase de IPM, a vítima, além de narrar toda a dinâmica dos fatos, afirmou, categoricamente, que o acusado lhe exigiu o pagamento de determinada quantia em dinheiro para liberar a sua motocicleta, que estava irregular. Veja-se: [...] no dia 29 de outubro de 2017, estava deslocando para a cidade de Montanha/Es e na divisa de Minas Gerais com o Estado do Espírito Santo, foi parado por dois policiais militares da rodoviária da cidade de Nanuque; QUE um policial lhe pediu os documentos de porte obrigatório, e após consultar verificou-se que o seu veículo estava com tributos atrasados; QUE o policial começou a perguntar onde o depoente trabalhava; QUE em seguida foi informado pelo policial que o veículo do depoente seria apreendido; QUE o policial disse ao depoente que poderia liberá-lo, desde que este (depoente) arcasse com as despesas do guincho, que era de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que o guincho já estava no local guinchando outro veículo (fiat/punto de cor prata); QUE o depoente acreditava que seu veículo iria ser apreendido, contudo, segundo o policial era só pagar o guincho que liberaria seu veículo; QUE nesse momento o policial chamou o depoente para um lugar mais reservado, momento que sua esposa colocou o celular no bolso da jaqueta do depoente gravando toda a conversa; que o depoente disse ao policial que teria que ligar para alguém vir buscar o depoente, para que ele pudesse depois pagar as despesas do guincho e retirar sua moto, foi quando o policial disse que a moto seria liberada no local mediante o pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais); que o depoente disse ao policial que tinha somente R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais), momento que o policial disse que iria ver com o proprietário do guincho se ele aceitaria a quantia, contudo, o guincho já tinha saído do local, e, momento depois, o policial disse que aceitaria a quantia e que depois resolveria com o dono do guincho; QUE nesse momento o policial disse que iria pegar os dados do depoente caso o dono do guincho reclamasse; QUE a esposa do depoente percebendo que o depoente estaria sendo extorquido pelo policial, pegou o celular e colocou o celular no bolso da jaqueta do depoente com o aplicativo de gravação ligado e que toda conversa do policial com o depoente foi gravada. PERGUNTADO RESPONDEU QUE reconhece os militares pelas fotos apresentadas como sendo (Cb Santos e o Sgt Frank Albert); QUE a abordagem foi realizada pelo Cb Santos e toda a conversa, bem como a exigência do dinheiro foi feita pelo Cb Santos; QUE jamais foi multado por algum dos referidos militares; QUE o depoente afirma que quando passou a quantia de R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais) para o CB Santos, este no momento que ia liberá-lo não conseguia achar sua CNH, momento em que o depoente foi chamado pelo Cb Santos, que teria encontrado a CNH do depoente e esta, estava presa numa prancheta sob alguns outros papeis; QUE quando o militar levantou os papeis para pegar a CNH, o depoente visualizou algumas notas de R$ 50,00 (cinquenta reais) presa a prancheta. PERGUNTADO RESPONDEU QUE os militares no momento da abordagem estavam sem a tarjeta de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 identificação. PERGUNTADO RESPONDEU AINDA QUE naquele dia em que foi embora estava com a documentação do veículo em atraso, e após pagar R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais) ao policial militar foi liberado sem ter sido se quer feito a autuado/multa. [...] – (Destaque-se) (Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS2, fl. 23/24, Autos n. 0002065-14.2018.9.13.0002). A vítima, perante a autoridade judicial, ratificou o citado depoimento, bem como apresentou versão idêntica à anteriormente fornecida acerca dos fatos (Evento 227 – VÍDEO8 – Processo Originário). Registro que, em crimes cometido na clandestinidade, como no caso dos autos, a palavra da vítima tem extrema relevância para apuração dos fatos, notadamente quando não se constata qualquer intenção por parte do ofendido de incriminar falsamente pessoa que se sabe inocente. Sobre a relevância da palavra da vítima em crimes dessa natureza, há julgados do TJMG. Observe-se: EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS [...] - CONCUSSÃO – [...] - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA - COERÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO [...] - Demonstrado que os policiais civis exigiram, mediante ameaça e em razão da função exercida, vantagem indevida, resta caracterizada conduta do art. 316 do CP. - Amparadas pelas demais provas e coerentes, as declarações das vítimas, ausente qualquer intenção de acusar pessoa que sabe inocente, são elementos suficientes para a condenação. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0384.15.005096-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/03/2021, publicação da súmula em 17/03/2021) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. VALIOSA PEÇA DE CONVICÇÃO. 1. Comprovadas a materialidade do fato e a autoria do delito de concussão, em especial pelas palavras das vítimas, não há que se falar em absolvição por ausência de provas. 2. Em crimes cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem enorme importância, sobretudo quando não se verifica qualquer intenção por parte da mesma senão na correta responsabilização do sujeito que lesa seu direito. (TJMG – Apelação Criminal 1.0151.14.000968-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/07/2020, publicação da súmula em 17/07/2020) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONCUSSÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - ATIPICIDADE DA CONDUTA - NÃO OCORRÊNCIA - ACUSADA QUE SE EQUIPARA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO - CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA - NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS - REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA - NECESSIDADE - PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Se as declarações das vítimas se revelam coerentes, delas não se inferindo a torpe intenção de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 acusar pessoa que se sabe inocente e, encontrando amparo nas demais provas produzidas, é de rigor a manutenção do decreto condenatório. [...] (TJMG – Apelação Criminal 1.0607.14.004522-2/001, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/11/2018, publicação da súmula em 14/11/2018) (Destaque-se). Outrossim, a versão coerente e firme apresentada pela vítima não se encontra como prova isolada no processo, pois foi corroborada pela mídia juntada aos autos (Evento 2 – VÍDEO11 – Autos n. 0002065-14.2018.9.13.0002) e pela transcrição do áudio anexado ao feito (Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS2, fl. 71/75, Autos n. 0002065-14.2018.9.13.0002). Da gravação feita do diálogo entre a vítima e o apelante, é possível confirmar que toda a dinâmica dos fatos se encontra em consonância com a narrativa do ofendido, sendo perceptível a exigência do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para que não fosse procedida à apreensão do veículo irregular, sendo efetuado pagamento da quantia de R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais) pela vítima, com a consequente liberação da motocicleta. Registre-se que não há qualquer ilicitude da gravação ambiental feita pelo ofendido, que encontra respaldo no Tema 237 do STF, que assim dispõe: “É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro". Ainda sobre a gravação, importante destacar, conforme bem ponderado pelo juízo a quo, que “fora oportunizado ao acusado Ex-PM Alessandro dos Santos, por mais uma vez, inclusive, sua ida até o Instituto de Criminalística para colher sua voz, a fim de compará-la com o áudio que o incrimina, mas este sempre apresentava um subterfúgio” (Evento 500 – Processo Originário). Não bastasse, o depoimento da testemunha Fernanda Souza Rios, esposa do ofendido, confirmado em juízo (Evento 227 – VÍDEO4 – Processo Originário), também comprova que o réu, além de fazer a abordagem, exigiu o pagamento de certa quantia para a liberação da motocicleta irregular da vítima. Note-se: [...] QUE não se recorda a data exata, mas se lembra de estar em viagem juntamente com o esposo o Sr. Rodrigo dos Santos Vieira para a cidade de Montanha/ES; QUE estava indo visitar um parente quando foi abordado por dois policiais militares da Polícia Rodoviária Estadual da cidade de Nanuque/MG em frente ao antigo posto policial: QUE após pedir os documentos do veículo motocicleta, o militar baixo, moreno, sem a tarjeta de identificação chamou seu esposo a parte para conversar, como estava demorando muito, a depoente foi até seu esposo, momento que o militar saiu de perto levando os documentos, foi quando a depoente perguntou seu esposo o porquê da demora, sendo respondido pelo seu esposo que o militar havia lhe exigido a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para não multar e nem apreender o seu veículo; QUE no local o guincho já estava removendo um veículo, QUE novamente p militar chamou seu esposo em um canto, foi quando resolveu colocar no bolso da jaqueta do seu esposo o celular para gravar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 conversa; QUE não precisou o momento em que o seu esposo passou o dinheiro para o militar, mas que seu esposo disse que repassou mais de duzentos reais para o militar QUE depois do repasse do dinheiro ao militar, a depoente e seu esposo foram liberados para prosseguir na viagem. PERGUNTADO RESPONDEU QUE reconhece o Cb Santos [...] como sendo o militar que abordou o seu esposo e exigiu o seu dinheiro [...] – (Destaque-se) (Evento 2, PEÇAS_DIGITALIZADAS3, fl. 30/31, Autos n. 0002065-14.2018.9.13.0002). Ora, conquanto o recorrente tenha negado, no seu interrogatório, que realizou a abordagem policial ao civil Rodrigo dos Santos Vieira, o acervo probatório comprova, sem sombra de dúvidas, não apenas a ocorrência dessa ação, mas, também, que o réu exigiu para si ou para outrem, diretamente, na função de policial militar, vantagem indevida quando condicionou a liberação da motocicleta ao pagamento da quantia inicial de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a qual, posteriormente, foi atenuada em R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais). Importante salientar que inexistem dúvidas quanto ao recebimento da quantia de R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais) com a posterior liberação da motocicleta. Assim, ao contrário do que sustentou a defesa, julgo que o conjunto probatório presente nos autos é coeso, idôneo e apto a comprovar a autoria e a materialidade delitivas, bem como o elemento subjetivo do tipo, razão pela qual a manutenção da condenação do réu pelo delito de concussão é medida que se impõe. Por fim, verifico que a reprimenda imposta ao réu foi fixada de forma escorreita e não merece qualquer reparo de ofício. Diante do exposto, rejeito as preliminares defensivas e, no mérito, nego provimento ao recurso da defesa, para manter a condenação do acusado pelo crime de concussão, previsto no art. 305 do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar as preliminares defensivas e, no mérito, julgar improcedente o presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de abril de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Relator